Tribunal: TJMT
Processo: 1007131-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA No 1007131-94.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
IMPETRADO: JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos,
Mandado de Segurança impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL contra ato comissivo atribuído ao JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, nos autos da ação penal (PJe 0004060-84.2013.8.11.0064), que impôs multa ao advogado Renan Caldas Martins, no valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, por suposto abandono da causa (fls. 21/22).
A impetrante sustenta que: 1) “a ausência do advogado a um único ato do processo não constitui, por si só, atuação desvalorada a ponto de justificar a sanção prevista na lei como repreensão a comportamentos atentatórios à dignidade da Justiça”; 2) “o réu manteve o advogado como seu patrono constituído nos autos, que inclusive participou da audiência realizada no dia 16 de abril de 2021, sendo certo que o processo segue seu trâmite regular perante o juízo”; 3) o advogado “não cumpriu o dever de formalizar justificativa prévia ao Juízo, comunicando a impossibilidade de comparecer à audiência designada por ter sido induzido a erro pela servidora da Vara, ao mencionar que não havia tal necessidade”; 4) “a aplicação da multa disposta no artigo 265 do CPP reclama, pela interpretação literal do preceito, o efetivo abandono do processo, ou seja, a vontade consciente do defensor em não mais representar o cliente, deixando-o em abandono”.
Requer a concessão da segurança liminarmente para “suspender os efeitos da r. decisão que determinou a aplicação da multa e dos efeitos dela decorrentes”. No mérito, pede que seja anulada a decisão (fls. 4/18), com documentos (fls. 19/362).
Relatos.
A imposição da multa prevista no art. 265 do CPP pode ser impugnada por meio de ação mandamental (STJ, AgRg no RMS no 62.752/BA - Relator: Mina. Laurita Vaz - 1o.3.2021), a justificar o processamento desta impetração.
Assim sendo, vejamos.
O advogado Renan Caldas Martins, OAB/MT 28.356, foi constituído pelo réu Rogério da Silva para representá-lo nos autos da Ação Penal - PJe 0004060-84.2013.8.11.0064 (fls. 249), na qual fora denunciado por tentativa de homicídio qualificado por meio que possa resultar perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Denis Soares Borges (fls. 10/13).
A denúncia fora recebida em 26.2.2020 (fls. 225) e a Defesa apresentou resposta à acusação em 30.9.2020 (fls. 241/248).
Em 4.1.2021, o Juízo singular designou audiência de instrução de julgamento para o dia 23.2.2021 (fls. 254/255), da qual a Defesa tomou ciência, visto que peticionou nos autos informando seu e-mail para envio do link da videoconferência (fls. 285).
Na audiência, o Juízo singular aplicou multa ao advogado Renan Caldas Martins, mediante a seguinte fundamentação:
“Considerando que o causídico foi devidamente intimado para o ato, inclusive peticionou no evento 49484264 informando seu celular de contato e e-mail para recebimento do link da sala virtual, é inquestionável sua ciência do ato. Ademais, o acusado informa que tentou por várias vezes falar com o advogado, mas o mesmo não lhe atendia. A desídia do causídico, em não comparecer ao ato, restou prejudicada a audiência, o que é ato atentatório à justiça e descumprimento de seus deveres funcionais e éticos. Por tal razão, aplico ao causídico multa arbitrada em 05 (cinco) salários mínimos, bem como ordeno remessa desta ata e da peça do evento 49484264 ao Conselho de Ética da OAB/MT para as providências disciplinares devidas. Designo audiência de continuidade para o dia 16 de abril de 2021, às 13:30. Todas as testemunhas foram devidamente intimadas para a audiência, bem como o acusado e o Ministério Público. Intime-se a defesa constituída da data do ato e, para em 05 dias, pagar a multa imposta. No caso de não pagamento, promova-se a devida certidão para registro nos órgãos de maus pagadores e a devida remessa.” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - fls. 21/22 do MS)
O advogado Renan Caldas Martins participou da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 16.4.2021 (fls. 316).
Pois bem.
O c. STJ e este e. Tribunal possuem entendimento no sentido de que, a ausência injustificada do advogado em apenas um ato processual não configura abandono de causa (STJ, RMS no 34914/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 1o.9.2014; STJ, RMS no 56.475/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.9.2018; TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 11.12.2019; TJMT, MS N.U 1004663-94.2020.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.7.2020).
Com efeito, o abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 11.7.2018).
Nesse quadro, reconhece-se a presença do fumus boni iuris.
Por sua vez, evidencia-se o periculum in mora ante a imposição pecuniária (TJMT, MS N.U 1004663-94.2020.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.1.2020), sobretudo diante da determinação de “registro nos órgãos de maus pagadores”, pelo Juízo singular.
Com essas considerações, DEFERE-SE a segurança liminar para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento definitivo desta impetração.
Outrossim, CUMPRA-SE o disposto no art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009, em especial a notificação do impetrado para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações.
Após, ABRA-SE vista à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO